Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-85.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000062-85.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AFUNSEP ASSOC ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO SERV PUBLICO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL E BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. OBJETO. AFIRMAÇÃO DA DESCONFORMIDADE CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 4o, VIII, DO DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007.REGULAÇÃO. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOCAIS. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. PREVISÃO LEGAL (LC no 840/11, ART. 116, § 1o; Lei no 8.112/90, art. 45, § 1o). REGULAMENTAÇÃO. CONDIÇÃO. CRIAÇÃO À MARGEM DO LEGALMENTE DISPOSTO. RESTRIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO SE CONTRAÍDO EMPRÉSTIMO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO LOCAL. INSTITUIÇÃO OFICIAL DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL. LIVRE CONCORRÊNCIA E DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ORDEM ECONÔMICA. VULNERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ART. 170, IV E V; LODF, ART. 158, IV E V). AFIRMAÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIADE DE NORMA SIMILAR PELO CONSELHO ESPECIAL (CPC/15, 949, parágrafo único; CPC/73, art. 481, parágrafo único). 1. Os legisladores federal e local, ao disporem sobre o regime jurídico dos servidores públicos, autorizam a implantação de consignação facultativa na folha de pagamento do servidor proveniente de empréstimo pessoal, a critério da administração e sob as condições estabelecidas (LC no 840/11, art. 116, § 1o; Lei no 8.112/90, art. 45, § 1o), não contemplando contudo, porquanto constitucionalmente inviável, condição no sentido de que o mútuo contratado nessas condições deve ser concertado junto a agente financeiro integrante da administração descentralizada, consoante a regra inserta no artigo 4o, inciso VIII, do Decreto Distrital no 28.195/07, que, a par de exorbitar sua órbita de regulamentação, é desconforme com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Sob o travejamento constitucional que estabelece a livre concorrência e o direito do consumidor como princípios orientadores da ordem econômica, inviável que, à guisa de ser regulamentada a previsão legal que autoriza a implantação de consignação facultativa advinda de empréstimo pessoal na folha de pagamento do servidor público, seja criada condição volvida a pautar a fruição da salvaguarda somente se o mútuo for contrato junto ao agente financeiro oficial local - BRB - Banco de Brasília S/A -, pois encerra a disposição criação de condição desconforme com a Constituição Federal e com a Lei Orgânica do Distrito Federal por dispensar tratamento casuístico e privilegiado ao banco estatal em nítido prejuízo ao servidor (CF, art. 170, IV e V; LODF, art. 158, IV e V). 3. A despeito da natureza jurídica que detém o BRB - Banco de Brasília S/A, pois constituído sob a forma de sociedade de economia mista, opera no mercado financeiro sob o regime da livre concorrência e sob as mesmas regras estabelecidas para todos os agentes financeiros (CF, art. 173, § 1o, II), não se afigurando constitucionalmente viável que, na regulamentação da implantação de consignação facultativa em folha de pagamento do servidor público local, lhe seja assegurada tratamento casuístico e privilegiado, em detrimento do servidor/consumidor, mediante a criação da condição de a implantação somente será possível e admitida se for o fomentador do mútuo, pois vulnera os princípios da livre iniciativa e de defesa consumidor que orientam a ordem econômica. 4. A ordem econômica não está voltada unicamente ao interesse público ou ao privado, mas à garantia da convivência harmônica entre os direitos individuais e sociais, padecendo do vício de inconstitucionalidade a norma positivada no artigo 4o, inciso VIII, do Decreto Distrital no 28.195/2007, que estabelecera que a modalidade de consignação em folha de pagamento para amortização de empréstimo pessoal somente afigura-se possível caso o mútuo tenha sido fomentado pelo Banco de Brasília S/A - BRB, tendo em vista que mitiga a liberdade do servidor distrital de escolher livremente a instituição financeira com a qual pretende contratar empréstimo na modalidade consignação em folha de pagamento e confere tratamento privilegiado e casuístico ao agente financeiro estatal. 5. Havendo o órgão jurisdicional competente se manifestado sobre a mesma matéria em mais de uma ocasião, concluindo pela desconformidade da disposição regulamentadora que, destoando das garantias inerentes à ordem econômica, dispensara tratamento privilegiado ao agente financeiro local, em detrimento dos servidores públicos, num ambiente de livre concorrência e de defesa do mercado e do consumidor, prescindível que haja nova provação de manifestação na conformidade da cláusula de reserva de plenário, pois já observada e resguardada no momento dos pronunciamento antecedentes (CPC/73, art. 481, parágrafo único; CPC/15, art. 949, parágrafo único). 6. Reexame Necessário e apelos conhecidos e desprovidos. Unânime. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 45 da Lei 8.112/1990, sustentando que o Decreto Distrital 28.195/2007 não extrapola os limites legais. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando ofensa aos 5o, incisos XXV e LV, e 170, incisos IV e V, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Outrossim, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II, e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1360512/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 45 da Lei 8.112/1990, pois, “consoante a jurisprudência desta Corte, a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF.” (AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, não comporta seguimento quanto à indicada ofensa aos artigos 5o e 170, ambos da Constituição Federal, embora o Distrito Federal tenha fundamentado a repercussão geral da matéria. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora “não divergiu do entendimento que vem sendo firmado pela Suprema Corte no sentido de que os contratos de exclusividade pactuados entre instituição financeira e ente federado violam os princípios da livre concorrência e da livre escolha do consumidor” (ARE 884000 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 26/6/2018). Em igual sentido, corroborando a manutenção do aludido entendimento, confira-se a decisão monocrática proferida no RE 1206422 (Relator Min. ROSA WEBER, DJe 28/5/2019). Assim, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1222297 AgR Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009